Tribunal: STF
Processo: MS 20923
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-27
Data de publicação: 1989-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO ÓRGÃO APONTADO COATOR DE
RECONHECER  A EQUIVALENCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL A GRAU DE CURSO
SUPERIOR, PARA FINS DE PROGRESSAO OU ASCENSAO A CATEGORIA
FUNCIONAL DE ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE EXTERNO. REGISTRO
PROFISSIONAL DE ARQUIVISTA, OBTIDO NOS TERMOS DA LEI N. 6546/78,
CONFORME CERTIFICADO PELA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. I.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, TENDO EM VISTA A
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, DO PEDIDO DE UM DOS IMPETRANTES,
O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO O IMPEDE DE AJUIZAR NOVO WRIT. II. ATO
COMISSIVO E NÃO OMISSIVO IMPUGNADO SOMENTE MUITO APÓS O PRAZO DE
120 DIAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO. DECADENCIA DO DIREITO
DE REQUERER SEGURANÇA. RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS.